Tribunal: TJES
Processo: 5006015-03.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006015-03.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO
.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Neste caso, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7074027, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de regresso movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada a ressarcir a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à requerente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação regressiva em face da Concessionária apelante buscando o ressarcimento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa a bens avariados por oscilação de energia, de propriedade do segurado Condomínio do Edifício Villagio de Roma.

Aduz, na inicial, que em 08/03/2021 as unidades consumidoras garantidas sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviços de distribuição pela ré e que em virtude dos prejuízos, os segurados acionaram o seguro contratado e os danos foram suportados pela autora.

Destaca que realizou reclamação junto à concessionaria sob o protocolo de abertura de chamado nº 529193710, e que, com o objetivo de averiguar os sinistros, o Condomínio segurado contratou empresa especializada para lavrar laudo técnico.

Segundo alega, o laudo técnico demonstrou que os danos foram causados por oscilações de tensões nas redes elétricas, o que evidenciaria o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual a magistrada de primeiro grau consignou que a requerente apresentou laudo técnico que não teria sido infirmado pela documentação apresentada pela apelante, que apenas defende a unilateralidade do laudo apresentado pela autora. Asseverou, ainda, que “oportunizada a especificação de provas, a parte requerida postulou o julgamento antecipado da lide, não tendo pleiteado a prova que alega ter sido tolhida de produzir administrativamente, e nem mesmo a apresentação dos itens avariados em juízo para análise”.

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que o Relatório Técnico de Vistoria de evento ID. n.º 7074000, elaborado pela empresa Torres Guarapari Elevadores, elucida que devido à oscilação abrupta de tensão, o elevador de serviço não voltou ao seu funcionamento normal, com danos aos equipamentos “Placa PG 268” e Placa CPID, análise técnica que restou acatada administrativamente na regulação do sinistro (ID. 7074002).

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora essa assertiva o disposto no art. 210, da Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
, razão pela qual deve-se retificar a sentença apenas para excluir parte da condenação. V. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura
reformatio in pejus
. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada. VI. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, de modo que as custas e despesas processuais sejam suportadas pro rata entre as partes e os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor dos patronos de ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA LTDA e 20% sobre o proveito econômico (representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso) em favor dos patronos de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020); (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200173979, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha, senão vejamos:

(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. (...). (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

(...) 3. O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico de fl. 6 que concluiu após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado por algum surto de tensão (sobretensão) no equipamento. 4. A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria,
inclusive ABSTENDO-SE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.
(...) (TJES, Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Todavia, como pontuado pela C. julgadora de primeira instância, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, com esteio no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

____________________

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.